Tribunal: TJBA
Processo: 8118237-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118237-04.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLORISVALDO DA CONCEICAO SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: CONSTANCIA GONCALVES DOS SANTOS MENDES e outros

Advogado(s)
:
POLIANA SILVA SANTANA, LUAN SILVA ROSARIO, MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA, MILENA JERUSALEM DOS SANTOS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BECO UTILIZADO COMO PASSAGEM. COMPOSSE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ANTERIOR EXCLUSIVA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. PORTÃO PREEXISTENTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DAS RÉS. OBSTRUÇÃO DO ACESSO COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A preliminar de deserção deve ser rejeitada quando o apelante, assistido pela Defensoria Pública do Estado, demonstra hipossuficiência econômica, justificando o deferimento da justiça gratuita em grau recursal, ainda que não tenha havido manifestação expressa do juízo de primeiro grau sobre o requerimento.

2. A assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública constitui forte indício de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, que estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, autorizando o deferimento da gratuidade da justiça.

3. A proteção possessória exige a comprovação, pelo autor, dos requisitos estabelecidos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse anterior, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse, na ação de reintegração.

4. No caso em análise, o conjunto probatório demonstra que o beco objeto da lide sempre foi utilizado como passagem por múltiplos moradores, caracterizando situação de composse, não havendo prova de que o autor exercesse posse exclusiva sobre a área.

5. O portão instalado no final do beco, que dá acesso exclusivo à residência da ré Jucilene, já existia anteriormente à aquisição dos imóveis pelo autor, tendo sido apenas substituído o material (de madeira para ferro), conforme comprovado pela prova testemunhal, inclusive pelas próprias testemunhas arroladas pelo autor.

6. A ausência de comprovação de posse anterior exclusiva e de esbulho impõe a improcedência do pedido de reintegração de posse formulado pelo autor.

7. Nas ações possessórias, em razão de sua natureza dúplice, é admissível o pedido contraposto formulado pelo réu, independentemente de reconvenção formal, nos termos do art. 556 do CPC.

8. Comprovado nos autos que o autor, após adquirir os demais imóveis do beco, passou a obstruir deliberadamente a passagem com materiais de construção (sacos de areia, blocos e entulhos), dificultando o único acesso direto da ré Jucilene à via pública, resta configurada a turbação possessória praticada pelo autor, justificando a proteção possessória em favor das rés.

9. A conduta do autor, ao impedir o livre trânsito das rés pelo beco, único acesso direto de sua residência à via pública, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável, por violar o direito fundamental de ir e vir e o uso regular da moradia, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88).

10. O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta e à capacidade econômica do ofensor, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade consagrados pela jurisprudência pátria.

11. Deferida a justiça gratuita ao apelante, a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência fica sob condição suspensiva pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8118237-04.2021.8.05.0001
, em que é Apelante,
FLORISVALDO DA CONCEIÇÃO SOUZA
, e são Apeladas,
JUCILENE SANTOS MENDES
e
CONSTÂNCIA GONÇALVES DOS SANTOS MENDES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DEFERIR A JUSTIÇA GRATUITA AO APELANTE, REJEITAR A PRELIMINAR DE DESERÇÃO e, no mérito, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, com a ressalva de que a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência fica suspensa pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, nos termos do voto da Relatora.